Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REMETE OS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SEM CARÁTER TERMINATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE DESCABIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória (ID 20025318), a qual determinou a expedição de certidão de crédito a fim de que o credor efetue a habilitação do crédito junto ao juízo competente para efetivar o cumprimento de sentença nos autos em questão.
2. A decisão interlocutória combatida não se caracteriza como sentença, pronunciamento judicial conceituado pelo art. 203, § 1o, do CPC que necessariamente acarreta a extinção da execução ou da fase cognitiva do procedimento comum. No caso dos autos, o cumprimento de sentença não restou extinto pela decisão de ID 20025318, uma vez que ela se refere apenas à competência para efetivar o cumprimento de sentença, de forma que o processo terá continuidade até que satisfeita a obrigação imposta.
3. Neste ponto, vale ressaltar que o art. 41 da Lei 9.099/95 restringe o uso do recurso inominado, que apenas tem lugar em face das sentenças proferidas pelos juizados especiais, cabendo excepcionalmente o agravo de instrumento nas situações delineadas pela Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF.
4. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes: Acórdão n. 1156117, 07174125320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Banco BMG S/A versus Valtercides Gomes Moreira; Acórdão n. 1120562, 07381110220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Partes: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil versus Maximino Gondim Fernandes.
5. Por fim, descabe aplicar a fungibilidade no caso, seja pela existência de erro grosseiro, seja pelas diferenças de forma significativas entre os dois recursos, em especial a necessidade de apresentação do agravo de instrumento em autos apartados.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.